Tribunal: TJSP
Processo: 3000743-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Suspensão do protesto e da exigibilidade da multa administrativa do PROCON – Ação anulatória – Manutenção da decisão - Verossimilhança das alegações da autora não impugnadas neste recurso pelo ente administrativo – Periculum in mora presumido em razão dos efeitos negativos do protesto em relação à atividade empresarial – Caução real ofertada – Idoneidade no caso concreto

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Suspensão do protesto e da exigibilidade da multa administrativa do PROCON – Ação anulatória – Manutenção da decisão - Verossimilhança das alegações da autora não impugnadas neste recurso pelo ente administrativo – Periculum in mora presumido em razão dos efeitos negativos do protesto em relação à atividade empresarial – Caução real ofertada – Idoneidade no caso concreto – Veículo de titularidade da agravada que ultrapassa em dobro o valor da multa – Inaplicabilidade do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do E. STJ – Preenchimento dos requisitos legais – Precedente desta C. Câmara - Recurso improvido.